Tribunal: TJES
Processo: 5001070-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001070-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ANGELA NOBRE DE ANDRADE
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001070-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – UNIMED

AGRAVADA:
ÂNGELA NOBRE DE ANDRADE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 4ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – processo n.º 0001452-42.2021.8.08.0024 – deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar à Cooperativa Médica, ora Agravante, o fornecimento do medicamento RIBOCICLIBE a Ângela Nobre de Andrade, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 – documento id 1106856.

Nas razões recursais (documento id 1035866 – págs. 07-33), a Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação,
em síntese
, de que: (i)

o medicamento pleiteado pela Agravada não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde obrigatório editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não estando obrigado, nestes termos, ao seu custeio; (ii) a cobertura contratada se limita aos procedimentos instituídos no referido rol, de acordo com previsão contratual e; (iii) a operadora não pode arcar com o pagamento de medicamento excluído da cobertura contratual.

Decisão (documento id 2044065) indeferindo o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Sem contrarrazões recursais.

Manifestação da ilustre Procuradora de Justiça Cível (documento id 2731924) pela desnecessidade de sua intervenção.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 21 de junho de 2022.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
a conclusão externada no voto do eminente Desembargador relator por negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência que determinou à UNIMED VITÓRIA o fornecimento do medicamento RIBOCICLIBE à agravada. Isso porque,
tal medicamento se trata de antineoplásico oral e que foi incorporado ao rol pela ANS a partir da atualização realizada em fevereiro de 2021 [1]
inexistindo motivos para a recusa da operadora. Além do mais, cito:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,
salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados),
a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" ( REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos para alterar o entendimento do Tribunal de origem quanto à doença que atinge a paciente (câncer de ovário) e à necessidade do medicamento postulado para seu tratamento. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1890823 SP 2020/0212202-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022).

É como voto

[1]
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/participacao-da-sociedade/consultas-publicas/cp81/medicamentos/re_226_ribociclibe_ca_mama.pdf
;

http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/6207-ans-define-novas-coberturas-dos-planos-de-saude

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001070-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – UNIMED

AGRAVADA:
ÂNGELA NOBRE DE ANDRADE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 4ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – processo n.º 0001452-42.2021.8.08.0024 – deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar à Cooperativa Médica, ora Agravante, o fornecimento do medicamento RIBOCICLIBE a Ângela Nobre de Andrade, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 – documento id 1106856.

Nas razões recursais (documento id 1035866 – págs. 07-33), a Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação,
em síntese
, de que: (i)

o medicamento pleiteado pela Agravada não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde obrigatório editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não estando obrigado, nestes termos, ao seu custeio; (ii) a cobertura contratada se limita aos procedimentos instituídos no referido rol, de acordo com previsão contratual; e (iii) a operadora não pode arcar com o pagamento de medicamento excluído da cobertura contratual.

Sustenta a parte Autora, também Agravada, que foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama em meados de 2000, sendo que a enfermidade apresentou progressão de doença óssea, hepática e linfonodal e, após tratamento de cirurgia, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia adjuvante com tamoxífeno, a médica oncologista constatou que “
fica evidenciado a superioridade do uso de Ribociclibe associado a fulvestranto. Esta indicação, inclusive faz parte dos guidelines internacionais e nacionais
” (id 1106854 – pág. 291).

A cerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que “
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
” (AgInt no REsp 1453763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).

A propósito, ressalto a recente tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito EREsp n.º 1.886.929 – no sentido de que o rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde (ANS) é, em regra, taxativo. Contudo, trata-se de precedente não vinculante, pois não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Logo, sua observância não é obrigatória por parte dos demais Tribunais e Juízes, e sua força é meramente persuasiva.

Assim, conforme já me manifestei em diversas outras oportunidades
1
, tenho me posicionado no sentido de reconhecer a não taxatividade do rol da ANS.

E tal posicionamento reflete, ao menos nessa oportunidade, a posição que vem sendo sistematicamente adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES). Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. DOENÇA COBERTA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. IMPLANTE DE PRÓTESE. RESSARCIAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 2) Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. Precedente.
2) Também conforme o entendimento adotado reiteradamente por esta egrégia Corte, em sendo o consumidor acometido por enfermidade coberta pelo Plano de Saúde contratado, existe a obrigação de o Plano fornecer o tratamento necessário, de acordo com o prescrito por profissional médico que acompanha o paciente, sendo o rol da ANS meramente exemplificativo para tal finalidade.

[...] (TJES, Classe: Apelação, 029150003092, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DA PATOLOGIA DO CÂNCER. COBERTURA EXAME PET-SCAN. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NECESSIDADE MÉDICA EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. A análise do agravo de instrumento, em regra, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda. 3. No caso vertente, a probabilidade do direito milita em prol da segurada, tendo em vista que o plano de saúde cobre a patologia relativa ao câncer, está demonstrada a necessidade do procedimento conforme justificativa do médico assistente e a jurisprudência deste egrégio TJES já assentou que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo.
4. De igual modo, o requisito relativo ao periculum in mora é inverso, já que favorece a agravada, sobretudo levando em consideração a gravidade do histórico do câncer que acomete a agravada, doença cuja cobertura pelo plano de saúde não se discute, denotando a irrazoabilidade da recusa da agravante na negativa do exame solicitado com a máxima brevidade, sob pena de agravar a patologia e ainda diminuir as chances de recuperação/cura. 5. Recurso improvido. Decisão mantida. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189001134, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018).

Destarte, acerca dos requisitos necessários para a tutela recursal, entre eles o perigo da demora e a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, na hipótese são eles inversos, considerando que aguardar o desfecho da causa para só então conceder à Agravada o tratamento indicado pelo profissional que a acompanha coloca em risco sua própria vida, mormente ao se considerar o atual estágio da doença que a acomete.

Assim, conclui-se, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000744, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/07/2020; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000744, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/07/2020; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003523, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019).

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001070-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – UNIMED

AGRAVADA:
ÂNGELA NOBRE DE ANDRADE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE CÂNCER. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. ENTENDIMENTO RECENTE. NÃO VINCULANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A cerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que “
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
” (AgInt no REsp 1453763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).
2.
O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito EREsp n.º 1.886.929 – firmou entendimento de que o rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde (ANS) é, em regra, taxativo. Contudo, trata-se de precedente não vinculante, pois não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Logo, sua observância não é obrigatória por parte dos demais Tribunais e Juízes, e sua força é meramente persuasiva.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.